Tribunal: TJSP
Processo: 1030565-18.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEITADAS. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. VERIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUESTIONANDO AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE RESISTÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEITADAS. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. VERIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUESTIONANDO AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE RESISTÊNCIA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL DA RÉ À PRETENSÃO DOS AUTORES. CAUSALIDADE QUE NÃO SE IDENTIFICA NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte tem legitimidade para se insurgir contra distribuição dos encargos da sucumbência desfavorável aos seus interesses.
2. A parte beneficiária da justiça gratuita não precisa recolher o preparo quando interpõe recurso versando sobre honorários de sucumbência e despesas processuais.
3. A nulidade de ato processual depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte.
4. Se o princípio da causalidade e da sucumbência levam a conclusões destoantes, deve prevalecer a que for atrelada àquele.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030565-18.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
ROSANA GOUVEA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO SERGIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-18.2018.8.26.0577 - LGA
2
Apelação Cível no 1030565-18.2018.8.26.0577
Apelantes: Rosana Gouvea Costa e Paulo Sergio da Silva
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
V. 3466
APELAÇÃO
CÍVEL.
PRELIMINARES.
REJEITADAS.
LEGITIMIDADE
DA
PARTE
AUTORA.
VERIFICADA.
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DESERÇÃO. NÃO
CONFIGURADA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA
GRATUITA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
JUDICIAL.
INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPEITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
QUESTIONANDO AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FALTA
DE RESISTÊNCIA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL DA RÉ À
PRETENSÃO DOS AUTORES. CAUSALIDADE QUE NÃO SE
IDENTIFICA
NA
ESPÉCIE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte tem legitimidade para se insurgir contra distribuição dos
encargos da sucumbência desfavorável aos seus interesses.
2. A parte beneficiária da justiça gratuita não precisa recolher o
preparo quando interpõe recurso versando sobre honorários de
sucumbência e despesas processuais.
3. A nulidade de ato processual depende da demonstração do
efetivo prejuízo à parte.
4. Se o princípio da causalidade e da sucumbência levam a
conclusões destoantes, deve prevalecer a que for atrelada àquele.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 145/148),
cujo relatório adoto, com acréscimos feitos após a oposição de Embargos de
Declaração (pág. 157), por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca
de São José dos Campos julgou procedente o pedido para condenar a requerida na
obrigação de fazer consistente na exclusão de Paulo Sérgio da Silva do contrato de
cessão de posse e concessão de subsídio de páginas 23/42, permanecendo somente a
autora Rosana Gouvea Costa como contratante, mantendo-se as demais cláusulas e
disposições contratuais. Por entender que a requerida não deu causa ao ajuizamento
da demanda, mormente porque apenas no decorrer da lide ficou comprovado que os
autores atenderam aos requisitos legais para transferência do financiamento, deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-18.2018.8.26.0577 - LGA
3
de condenar a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios.
Segundo os autores, ora apelantes, a decisão merece ser reformada, em
síntese, porque: a) padece de nulidade, pela falta de intimação para manifestação a
respeito dos Embargos de Declaração opostos nos autos; b) a atendente da requerida
informou que a transferência buscada só poderia ocorrer mediante mandado judicial;
c) foi apresentada contestação, desqualificando-os; c) recurso de embargos não era a
via adequada para que fosse possível a correção realizada no dispositivo da sentença
(págs. 160/169).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária da
Justiça Gratuita (pág. 44).
Contrarrazões apresentadas, com preliminares (págs. 173/186).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela
requerida. O Superior Tribunal de Justiça há muito tem entendimento consolidado
no sentido de reconhecer a legitimidade da parte para discutir a verba honorária
devida em razão de sucumbência. Confira-se: “a jurisprudência do STJ considera
que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do
advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los”
(REsp 1.689.313/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/10/2017

destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-18.2018.8.26.0577 - LGA
4
Da mesma forma, rejeito a preliminar de deserção. Segundo o artigo 99,
§ 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor
de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da
justiça gratuita está sujeito a preparo. Não é essa, entretanto, a hipótese dos autos. O
recurso interposto versa sobre honorários de sucumbência, mas também sobre
despesas processuais1, razão pela qual não está sujeito ao preparo, ante a justiça
gratuita concedida à parte insurgente.
É como decide esta Colenda 3a Câmara: “AÇÃO CAUTELAR
ANTECEDENTE DESERÇÃO Recurso que foi interposto em nome do autor,
beneficiário da justiça gratuita, questionando a imposição das verbas de
sucumbência e não exclusivamente o valor dos honorários. Preliminar de
deserção
afastada

(...)

Recurso
provido”. (Apelação
Cível
1037324-69.2016.8.26.0576; Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/06/2019 destaque meu).
Rejeito, igualmente, a preliminar de nulidade arguida pelos autores. Para
eles, a ausência de intimação para manifestarem-se sobre os Embargos de
Declaração opostos pela requerida viciou a decisão prolatada pelo Magistrado de
origem. Razão, contudo, não lhes assiste.
Ocorre que as matérias ventiladas nos aclaratórios (págs. 153/156) foram
aquelas suscitadas na contestação (págs. 79/90), em relação às quais os autores se
manifestaram (págs. 134/144). Aliás, eles admitem o fato ao afirmarem que, nos
aclaratórios, a requerida “se utilizou das mesmas teses apresentadas em sede de
contestação” (pág. 165). Isso significa que houve respeito ao contraditório e à ampla
defesa apto a descaracterizar o prejuízo aventado nas razões recursais e, em
consequência, impedir o reconhecimento da nulidade pleiteada.
1 É importante lembrar que honorários sucumbenciais não se confundem com despesas
processuais, conforme se depreende da leitura do artigo 87 do Código de Processo Civil, no qual
há a distinção entre ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-18.2018.8.26.0577 - LGA
5
No mesmo sentido: “PREVIDÊNCIA PRIVADA. (...). Nulidade da
sentença em razão do acolhimento dos embargos declaratórios do demandante
com efeitos infringentes, sem intimação prévia da demandada. Afastamento.
Ausência de prejuízo às partes. Matéria deduzida nos embargos que se
restringiu às questões discutidas no processo, sem inovação processual ou
elemento surpresa, sobre as quais as partes exerceram o direito do
contraditório e da ampla defesa. (...). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1007596-93.2014.8.26.0077; Relatora: Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/08/2018 destaque meu).
No mais, concluo que o recurso não comporta provimento.
Isso porque inexiste prova concreta nos autos de que, mesmo após a
apresentação de todos os documentos exigidos pela legislação, a requerida tenha se
recusado a proceder, extrajudicialmente, à exclusão de Paulo Sérgio da Silva do
mútuo imobiliário e à transferência da quota parte dele à Rosana Gouvea Costa
Silva, conforme requerido.
Inclusive, conforme bem observado na origem, apenas no decorrer da
demanda, e não antes, vale destacar, ficou comprovado o preenchimento dos
requisitos legais para a modificação do financiamento (pág. 157).
Por conseguinte, se nunca ofereceu resistência na esfera extrajudicial, a
requerida não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-18.2018.8.26.0577 - LGA
6
sucumbente2, inadmissível condená-la ao pagamento das verbas da sucumbência,
por força do princípio da causalidade.
Nem mesmo na esfera judicial houve oposição à modificação contratual
solicitada. Veja-se: “é perfeitamente possível realizar a transferência/exclusão do
contrato, a qual esta Cia não se opõem” (“sic” - pág. 84). E a observação de que
“deve ser cumprido todos os requisitos para realização do feito” (“sic” pág. 84)
não importa em efetiva resistência da demandada, cuidando-se de mera pontuação
da necessidade de se respeitar a lei vigente.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. (...). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA A CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. FALTA DE
RESISTÊNCIA
EXTRAJUDICIAL
OU
JUDICIAL
À
PRETENSÃO DO AUTOR. CAUSALIDADE QUE NÃO SE
IDENTIFICA
NA
ESPÉCIE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível 1032824-
93.2017.8.26.0100, de minha relatoria; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 27/02/2020 destaques meus)
APELAÇÃO.
(...).
JUSTIÇA
GRATUITA.
Hipossuficiência
comprovada. SUCUMBÊNCIA. Ausência de notificação premonitória.
Hipótese de pretensão não resistida quer administrativamente, quer
na via judicial. Causalidade que não se identifica na espécie.
2 Afinal, como bem explica a doutrina processual, “é certo que, na maioria das vezes, causalidade e
sucumbência levam a soluções coincidentes; está é o sinal mais eloquente daquela. Todavia,
quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 50a ed. São Paulo: Saraiva, 2019,
Editora Saraiva, página 186). Em igual sentido: STJ, REsp 303.597/SP, Rela. Mina. Nancy
Andrighi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-18.2018.8.26.0577 - LGA
7
Sucumbência afastada. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível
1030136-82.2014.8.26.0224;
Relatora: Rosangela
Telles;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/03/2019
destaques meus);
Adjudicação compulsória (...). Requerida que não apresentou
resistência ao pedido de transferência do bem imóvel. Autor que não
comprovou que tenha formulado pedido administrativamente.
Inaplicabilidade do princípio da causalidade. Impossibilidade de
condenação da requerida ao pagamento da sucumbência. Sentença de
procedência. Manutenção. Recurso não provido. (Apelação Cível
1007843-97.2014.8.26.0037; Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/12/2014
destaques meus).
Por fim, apesar dos autores sustentarem o contrário, à luz do disposto no
artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, o recurso de
Embargos de Declaração era a via adequada para o julgador modificar o conteúdo
do ato decisório ao suprir omissão pelo não enfrentamento de arrazoado capaz de
infirmar a conclusão anteriormente adotada.
Nessas condições, a decisão impugnada não merece reparo e deve ser
mantida, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, por
ter dado adequada solução à controvérsia estabelecida entre as partes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora